Tribunal: TJES
Processo: 5013271-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013271-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERGIO MANOEL NADER BORGES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– DECISÃO QUE
DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA TAL MEDIDA – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E ART. 489, §1º, DO CPC –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA –
DECISÃO ANULADA – RECURSO
PROVIDO
.

1.
O art. 93, inciso IX, da CF/88 estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)
”. A necessidade de fundamentação das manifestações judiciais também encontra respaldo no Código de Processo Civil, conforme art. 489, §1º e seus incisos.

2
.
Destarte, deveria a ilustre julgadora singular declinar os motivos pelos quais entendeu por bem determinar a suspensão do feito, apontando qual seria a relação entre a ação de origem e o REsp nº 1515116/ES, de forma a proporcionar, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo agravante em face de tal pronunciamento. Vê-se que a suspensão já perdura por aproximadamente 06 (seis) anos, e o agravante defende que sequer existiria influência do recurso especial no julgamento do caso concreto.

3.
Além disso, a decisão foi proferida sem que as partes fossem previamente intimadas para se manifestar, o que configura nítido
error in procedendo
, já que viola frontalmente o artigo 10 do Código Processual, que, como sabemos, veda a chamada “decisão surpresa”.

4.
Decisão anulada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão com cópia no id. 6537261 que, nos autos da
“ação
civil púlica
”
ajuizada em face de

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinou a suspensão do processo até o julgamento do REsp nº 1.515.116/ES pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (id. 6537259), a parte recorrente sustenta, em suma, que a decisão é nula por ausência de motivação, bem como por violação ao princípio da não-surpresa, já que não foi previamente intimada a se manifestar. Quanto ao mérito, defende a inexistência de hipótese apta a suspender a ação matriz, já que o REsp nº 1515116/ES e a referida Ação Civil Pública versam sobre objetos diferentes, e que o lapso temporal de aproximadamente 10 (dez) anos desde a propositura da presente ação, sem que tenha sido sequer apreciado o pedido de antecipação da tutela formulado na petição inicial, viola o princípio da duração razoável do processo.

Com arrimo nesses argumentos, requer seja determinado o regular prosseguimento da ação de origem.

Em decisão carreada no id. 6682284, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo recorrente.

Somente o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões no id. 5013271-89.2023.8.08.0000, não se opondo ao provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do presente agravo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalvo, desde já, ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5013271-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão com cópia no id. 6537261 que, nos autos da
“ação
civil púlica
”
ajuizada em face de

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinou a suspensão do processo até o julgamento do REsp nº 1.515.116/ES pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (id. 6537259), a parte recorrente sustenta, em suma, que a decisão é nula por ausência de motivação, bem como por violação ao princípio da não-surpresa, já que não foi previamente intimada a se manifestar. Quanto ao mérito, defende a inexistência de hipótese apta a suspender a ação matriz, já que o REsp nº 1515116/ES e a referida Ação Civil Pública versam sobre objetos diferentes, e que o lapso temporal de aproximadamente 10 (dez) anos desde a propositura da presente ação, sem que tenha sido sequer apreciado o pedido de antecipação da tutela formulado na petição inicial, viola o princípio da duração razoável do processo.

Com arrimo nesses argumentos, requer seja determinado o regular prosseguimento da ação de origem.

Em decisão carreada no id. 6682284, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo recorrente.

Somente o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões no id. 5013271-89.2023.8.08.0000, não se opondo ao provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do presente agravo.

Pois bem.

De uma análise dos autos, observo que foi determinada a suspensão da ação de origem em decisão proferida nos seguintes termos:

“Considerando que o resultado do REsp nº 1515116/ES pode influenciar no desfecho desta demanda, entendo por bem suspender o seu curso, para o fim de aguardar o julgamento do recurso excepcional junto ao C. STJ”.

Ocorre que o art. 93, inciso IX, da CF/88 estabelece que
“
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
(...)
”. A necessidade de fundamentação das manifestações judiciais também encontra respaldo no Código de Processo Civil, conforme art. 489, §1º e seus incisos.

Destarte, deveria a ilustre julgadora singular declinar os motivos pelos quais entendeu por bem determinar a suspensão do feito, apontando qual seria a relação entre a ação de origem e o REsp nº 1515116/ES, de forma a proporcionar, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo agravante em face de tal pronunciamento. Vê-se que a suspensão já perdura por aproximadamente 06 (seis) anos, e o agravante defende que sequer existiria influência do recurso especial no julgamento do caso concreto.

Mas, ao não fazê-lo, a douta magistrada acaba por acarretar a nulidade do r.
decisum,
nos termos dos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO EFEITOS ACÓRDÃO TCM/GO. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. MOTIVAÇÃO ALHEIA E DIVORCIADA DA CASUÍSTICA SUBMETIDA A EXAME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CASSADA. I.
Compete ao julgador fundamentar todas as suas decisões, expondo ainda que sucintamente, as razões de seu convencimento de forma clara e precisa, dando às partes condições de entender e impugnar o seu teor, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 11 do CPC, sob pena de nulidade.
II. Na hipótese, o magistrado adotou motivação divorciada do caso concreto para deferir a tutela antecipada de suspensão dos efeitos de acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO), uma vez que o agravado não alegou a incompetência do Poder Legislativo para julgamento das contas de prefeitos, mas sim a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa nos autos que julgaram irregulares as suas contas quando ocupava cargo distinto do de chefe do Poder Executivo, qual seja, Gestor da Câmara Municipal. III.
Constatada a ausência de fundamentação adequada, necessária a cassação da decisão recorrida e a devolução dos autos ao juízo de origem para novo pronunciamento, com atenção às peculiaridades do caso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AI 5491159-54.2021.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; Julg. 26/11/2021; DJEGO 30/11/2021; Pág. 549)

(...)
Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil a fundamentação constitui requisito essencial a qualquer decisão judicial o que inclui, por óbvio, a interlocutória (§ 1º do referido artigo 489). A sua ausência, além de violar a legislação processual civil, também vai flagrantemente de encontro à própria Constituição da República, que em seu artigo 93, inciso IX, determina a motivação de todas as decisões judiciais.
(...) (TJRJ; AI 0074487-38.2020.8.19.0000; Cabo Frio; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Mario Assis Goncalves; DORJ 20/12/2021; Pág. 164)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CAUTELAR BLOQUEIO DE BENS LEGITIMIDADE PASSIVA REJEIÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÍCIO EXISTENTE PREFACIAL ACOLHIDA. I Aquele que sofre o bloqueio de seus bens ou tem sua esfera jurídica atingida por decisão judicial é legítimo para interpor recurso, mormente quando a parte autora aponta a sua responsabilidade pelo suposto dano. II
Segundo iterativa jurisprudência, padece de nulidade a decisão que deixa de expor os fundamentos necessários ao exercício do contraditório regular pela parte a quem fora dirigida o comando judicial. III Preliminar acolhida.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021209000120, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Também merece menção que, além da nulidade ora apontada, a r. decisão foi proferida sem que as partes fossem previamente intimadas para se manifestar, o que configura nítido
error in procedendo
, já que viola frontalmente o artigo 10 do Código Processual, que, como sabemos, veda a chamada “decisão surpresa”.

Diante do exposto, firme a tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para
ANUL
AR
a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 10/06/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.